Tribunal: TJES
Processo: 5000384-90.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-90.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NEUSA SCHMIDT DE ASSIS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000384-90.2022.8.08.0038
ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDA:
NEUSA SCHIMIDT DE ASSIS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata de contrato de cartão de crédito consignado. Afirma a parte autora que não contratou o respectivo serviço e sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Requer a nulidade contratual, bem como devolução em dobro e compensação por danos morais.
1.1.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.
1.2.
A recorrente interpôs recurso a fim de buscar a reforma para declarar existente e válida a contratação. Subsidiariamente pleiteou a minoração do dano moral.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se deve ser considerada existente e válida a suposta contratação realizada.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
Da preliminar de incompetência. A parte ré suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para a matéria, sob o argumento de que seria necessária a realização de perícia para elucidar os fatos em debate. A causa de pedir diz respeito à suposta ausência de contrato entre as partes, cuja existência pode ser comprovada por outros meios de prova, sobretudo documental. Ademais, ainda que se argumente sobre a necessidade de análise técnica sobre a veracidade de eventual assinatura lançada no instrumento contratual, deve-se ter em mente que as características dos documentos apresentados e as demais provas constantes nos autos são suficientes para dirimir as dúvidas acerca da contratação.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de
incompetência
levantada pela ré.
4.
A situação dos autos é de nulidade contratual, conforme declarado pelo Juízo de origem, uma vez que são insuficientes os documentos apresentados para considerar que a contratação foi existente, a exemplo da distinção das assinaturas e ausência de comprovante de residência oficial, documento rotineiramente exigido para contratações de tal natureza, não sendo suficiente um mero “atestado de residência”, que pode ser preenchido facilmente por qualquer indivíduo. Ocorre que no que diz respeito à devolução dos valores descontados, tal ponto merece reforma. Nota-se que no extrato previdenciário anexado consta o valor recebido a título de benefício e logo abaixo os descontos averbados. Conforme mencionado pela parte recorrente, o valor de código 322 pertence a apenas uma reserva de margem, não constituindo de fato um desconto. É possível observar que subtrair todos os descontos, exceto o da margem, em face do valor do benefício, há a compatibilidade com o “valor líquido” mencionado em cada mês. Cumpre mencionar, inclusive, no que toca ao desconto de cartão de crédito consignado, o código da operação se mostra com a numeração 217 (empréstimo sobre a rmc), conforme rotineiramente observado por este Juízo. Logo, como não ocorreu descontos indevidos, a restituição de valores deve ser afastada a fim de evitar enriquecimento ilícito.
5.
Cumpre dizer ainda que restou configurado o dano extrapatrimonial, não se confundindo com mero dissabor o caso em análise. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 7.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta que não houve, de fato, descontos no benefício da parte autora, mas tão somente o registro de uma margem. Deve-se considerar ainda não somente a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV.

DISPOSITIVO
6. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar,
em parte
, a r. decisão objurgada, a fim de afastar a condenação de restituição de valores a título de danos materiais, bem como condenar

a parte ré ao pagamento em prol da parte autora, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deve ser acrescida de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento.
7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)